Tribunal: TJDFT
Processo: 0711848-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE BLOQUEIO DE FATURAMENTO. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Penhora de faturamento de pessoas jurídicas, conforme requerido pela exequente, é medida de caráter excepcional a ser adotada quando não existam outros meios viáveis ao cumprimento da obrigação.

3. Na hipótese, não é possível afastar possibilidade de comprometimento do faturamento mensal da associação/agravada, pois, conforme bem definido na decisão requerida, “não foram juntados demonstrativos de receitas e despesas da associação que viabilizassem a verificação da existência de saldos positivos, ou a aferição de que a penhora de parte da receita não seria obstáculo a manutenção da associação.”

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.